Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 10,5G (DEZ GRAMAS E CINCO DECIGRAMAS) DE “MACONHA”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que o Juízo a quo fixou a pena-base no mínimo legal, carece à Defesa interesse recursal quanto ao ponto.
2. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
3. A pena pecuniária deve seguir os mesmos critérios adotados para a fixação da pena privativa de liberdade.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput e § 4o, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado nas imediações de estabelecimento de ensino), à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, reduzir a pena de multa de 500 (quinhentos) para 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima legal.